Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009166-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (PACIENTE), Juizo da 2 Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças MT (IMPETRADO), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (REU), RONALDO SANTOS DA SILVA - CPF: 231.334.178-00 (PACIENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), WELLITON DA CONCEICAO SOARES - CPF: 709.436.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURÉLIO BRANDÃO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO -
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO PACIENTE E
EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DE SUA COMPANHEIRA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, ante as circunstâncias pessoais do paciente e a excepcionalidade da situação de saúde de sua companheira, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009166-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, em favor de
RONALDO SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 7/4/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.

Afirma que foi postulada a revogação da prisão preventiva e/ou a concessão de prisão domiciliar, em virtude de tratamento médico de sua esposa e, mesmo diante manifestação favorável do Ministério Público, o pleito foi indeferido.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, merecendo ser a medida revogada ou substituída por prisão domiciliar, ainda que mediante monitoração eletrônica.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, consoante id. N. 40517988 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. id. N. 40719985 - Pág. 3

Em petição complementar, o impetrante requereu nos termos do Art. 580 do CPP, a extensão da ordem inicialmente concedida ao Paciente RONALDO aos demais coautores, ocasião que foi negada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 43161985 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva
imposta ao paciente
RONALDO SANTOS DA SILVA
, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar,

além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões
,
in verbis:

“Inicialmente consigno que anteriormente foi interposto o HC n. 1008407-97.2020.8.11.0000, pela Defensoria Pública, em favor do paciente e outros corréus. Posteriormente, a defesa constituída postulou a desistência daquele writ, a qual não foi apreciada, porquanto os autos estão aguardando parecer da PGJ.

Contudo, diante do pedido de desistência já manifestado e considerando, ainda, que há questões fáticas não debatidas no primeiro writ, conheço do presente habeas corpus e passo à análise do pedido de liminar.

Pois bem. Como destaquei na decisão que apreciou a liminar do HC n. 1008407-97.2020.8.11.0000, a prisão preventiva imposta ao paciente e demais corréus está justificada na garantia da ordem pública, ante a
gravidade da conduta
[
os ilícitos em apuração envolvem veículos de considerável valor patrimonial e o modus operandi, exposto até então, revela que estes, ao que parece, agiam de forma organizada a fim de garantir a obtenção de vantagens ilícitas e resguardar sua impunidade
] e para evitar a
reiteração criminosa
[
ante a ardilosidade dos custodiados, existência de registros criminais prévios e sua clara intenção de se esquivarem da responsabilização criminal
], cujos fundamentos invocados não são genéricos, tampouco manifestamente inidôneos.

Entretanto, restou melhor esclarecido que apesar de o paciente ser réu (Código 252705 – 2a V. Criminal de Barra do Garças), o fato abordado na outra ação penal remonta ao ano de 2016, cuja denúncia foi recebida em 2018 e, desde então, não houve qualquer outro ato processual praticado, em relação ao beneficiário, inexistindo, portanto, contemporaneidade.

Além disso, chama a atenção o fato de que o titular da ação penal, em manifestação no primeiro grau, compreendeu que a prisão preventiva não seria mais necessária em relação ao paciente, pois
(i)
ele é tecnicamente primário;
(ii)
o crime não envolveu violência ou ameaça;
(iii)
seria remota a possibilidade de fixação de regime fechado na sentença; e
(iv)
a excepcionalidade da situação de saúde de sua companheira, conforme ID 40468493.

Neste contexto, embora reconheça a idoneidade dos fundamentos que justificaram a imposição da prisão preventiva, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas e suficientes, se considerado todo o contexto fático, em especial a situação clínica da esposa do paciente.

Deve-se ponderar sempre que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Ronaldo Santos da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Por outro lado, em relação
ao pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida ao ora paciente RONALDO, aos corréus
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS E WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES, deve ser negado, isso porque a decisão de ID. N. ID 40517988, está pautada em aspectos subjetivos, em especial às condições pessoais do paciente e a situação clínica de sua esposa, não comportando extensão automática, nos moldes do art. 580 do CPP,
sem prejuízo de que a situação de cada corréu seja individualmente analisada em novo(s) habeas corpus, devidamente instruído.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva de
RONALDO SANTOS DA SILVA
por outras medidas cautelares menos onerosas, e negar o pleito de extensão ao corréus
ITAMAR DA CONCEIÇÃO SANTOS E WELLITON DA CONCEIÇÃO SOARES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020